Tribunal: STF
Processo: STP 656
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO OBSCURA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA QUE APRECIOU A LIDE NOS LIMITES COGNITIVOS DEFINIDOS PELO PEDIDO DO AUTOR E PRÓPRIOS DA NATUREZA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Boa Viagem, contra decisão monocrática de minha lavra pela qual julguei procedente o pedido, consoante ementa a seguir transcrita:
    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. BLOQUEIO DO PAGAMENTO POR DECISÃO LIMINAR. ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VALORES VINCULADOS AO CUSTEIO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VEDAÇÃO A QUALQUER DESTINAÇÃO DIVERSA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA. PEDIDO QUE SE JULGA PROCEDENTE”
    Em síntese, aduz o embargante que a decisão ora impugnada é obscura. Argumenta que o juiz da execução da 23ª Vara Federal do Ceará, em 20/11/2020 e em 15/12/2020, proferiu decisões determinando a manutenção de bloqueio de precatórios expedidos em processo de cumprimento de sentença da 23ª Vara Federal do Ceará, nos termos do decidido por relator de Agravo de Instrumento interposto pela União perante o Egrégio TRF – 5ª Região. Sustenta que as referidas decisões da origem acolheram argumento da União no sentido de que a decisão na presente suspensão (STP 656) teria sido superada por força do julgamento do mérito do AGTR 0807 126-96.2017.4.05.0000 pela 1ª Turma do TRF da 5ª Região. Ante tais decisões exaradas pelo juiz da execução, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos, deduzindo os seguintes pedidos:
    “Que possa esclarecer ao juízo de piso que a decisão de mérito de 03/02/2021 na STP 656, autoriza o que ente municipal a prosseguir com o cumprimento de sentença do acordão da ACP, concluindo-se logo que o Acórdão do TRF-5 está suspenso, havendo assim interesse de agir do Município de Boa Viagem-CE.
    Que o juiz da 23ª Vara Federal do Ceará proceda o desbloqueio dos precatórios nos autos do cumprimento de sentença de n° 0800571-32.2016.4.05.8105, com a concessão de liberação dos precatórios, 2017.81.05.023.200002 e 2017.81.05.023.200003, relativo a parcela incontroversa”
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.
    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Verifico que, na verdade, pretende o embargante atacar decisão na origem por meio de embargos de declaração interpostos em face de decisão prolatada nos presentes autos. Prova disso são os pedidos contidos na petição da embargante, que claramente se voltam em face de decisões proferidas pelo juízo de origem, e nada dizem respeito à decisão ora embargada. Com efeito o embargante pleiteia que:
    “a) Que possa esclarecer ao juízo de piso que a decisão de mérito de 03/02/2021 na STP 656, autoriza o que ente municipal a prosseguir com o cumprimento de sentença do acordão da ACP, concluindo-se logo que o Acórdão do TRF-5 está suspenso, havendo assim interesse de agir do Município de Boa Viagem-CE.
    b) Que o juiz da 23ª Vara Federal do Ceará proceda o desbloqueio dos precatórios nos autos do cumprimento de sentença de n° 0800571-32.2016.4.05.8105, com a concessão de liberação dos precatórios, 2017.81.05.023.200002 e 2017.81.05.023.200003, relativo a parcela incontroversa”
    Inexiste, portanto, qualquer obscuridade na decisão embargada, que abordou de modo exauriente a causa de acordo com os contornos definidos pelo pedido do autor e nos limites de cognição próprios do incidente de contracautela, tendo se manifestado expressamente acerca da existência de risco de grave lesão à ordem pública na suspensão da execução de verbas complementares do FUNDEF e acerca da impossibilidade de utilização de verbas vinculadas à prestação de serviços educacionais para o pagamento de honorários advocatícios. 
    Consigno, portanto, não se depreender da alegação do Município embargante a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a serem conhecidos na via dos embargos de declaração nesta suspensão, salientando ser a questão matéria relativa à natureza das verbas do FUNDEF matéria consolidada no âmbito desta Suprema Corte. 
    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente